Tribunal: TJDFT
Processo: 0015413-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015413-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem os autos à douta Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos sobre a impugnação apresentada pelo exequente (ID: 30353517 - credores JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS MARTINS MORARES, JOSÉ DA SILVA MACAMBIRA, JOSÉ GERALDO DE SOUZA e JOSÉ GENILDO DE FREITAS). Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 18 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador